Tribunal: TJMT
Processo: 1002380-98.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL NA REVISÃO CRIMINAL N. 1002380-98.2020.8.11.0000
RECORRENTE: JOAO EDILSON BERGAMO
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (Id. 66494486) interposto por JOAO EDILSON BERGAMO, com fundamento no art. 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício, assim ementado (Id. 54692471):
“REVISÃO CRIMINAL – CRIME DE PECULATO – ARTIGO 312, § 1o, DO CÓDIGO PENAL - PRETENDIDA READEQUAÇÃO DA PENA-BASE E MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA – PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS E IDONEAMENTE FUNDAMENTADAS – MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL – INVIABILIDADE – ÓBICE DO ART. 33, §3o, DO CP – REITERAÇÃO DE MATÉRIA AMPLAMENTE ANALISADA EM APELAÇÃO N. 23.944/2018 – INEXISTÊNCIA DE NOVA ARGUMENTAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA REVISÃO COMO UMA SEGUNDA APELAÇÃO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PREVISTOS NO ART. 621 DO CPP – PRECEDENTES DO TJMT – PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. A revisão criminal não pode ser apresentada como verdadeira hipótese de segunda apelação, cujo objetivo cinge-se exclusivamente à rediscussão de matéria já tratada no recurso. O fato de ser o agente passivo funcionário público, por si só não admite o incremento da basilar, mas as circunstâncias que permearam o delito (falsificação da assinatura de um decreto municipal, falsificação de trinta e três cártulas, com o consequente depósito dos valores em contas correntes do imputados), são bastantes o suficientes a negativar a circunstância do crime, pois ultrapassa a figura do tipo penal incriminador. Malgrado o dano ao erário ser ínsito ao delito de peculato, as consequências do crime permite o incremento da basilar, haja vista que o prejuízo, no montante de R$ R$ 175.010,00 (cento e setenta e cinco mil e dez centavos), causado no município de pequeno porte (5.000 habitantes), é suficiente a valorar, de forma negativa, o vetor das consequências do crime. Apesar de a pena ter sido estipulada em cinco (5) anos de reclusão, o que demandaria a aplicação do regime semiaberto, na forma da alínea ‘b’ do § 2o do artigo 33 do Código Penal, há circunstâncias judiciais negativas – circunstâncias e consequências do crime –, critério idôneo e suficiente para determinar o regime prisional fechado, nos moldes do § 3o do artigo 33 e o artigo 59 do Código Penal, a teor do que dispõe a Súmula n. 719 do Supremo Tribunal Federal. (RAC. 23.944/2018, Des. Paulo da Cunha – interposto em favor do revisionando). Não preenchendo os requisitos elencados no artigo 621 do CPP, resta inviável a apreciação dos argumentos apresentados, sobretudo quando estes foram exaustivamente analisado na via recursal ordinária. Ação revisional extinta sem resolução do mérito.” (Rev.Crim. 1002380-98.2020.8.11.0000, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 20/08/2020)
Os Embargos de Declaração de Id. 55022464 opostos contra o aresto foram rejeitados (Id. 65188459).
Alega violação: (i) ao art. 621, I, do CPP, ao argumento de que o inconformismo contra a dosimetria da pena e o regime inicial para cumprimento da pena não foi deduzida pelo Recorrente no seu recurso de Apelação por falha da sua defesa técnica, mas apenas pelo corréu, que teve todos os atos posteriores ao início da instrução anulados, por ordem do STJ; (ii) ao art. 59 do CP, sob a assertiva de que as circunstâncias judiciais referentes as circunstâncias e consequências do crime foram negativadas com base em elementos intrínsecos ao tipo penal e (iii) ao art. 33, §2°, “b”, do CP, diante da fixação do regime inicial fechado com amparo em fundamentação inidônea.
Recurso tempestivo (Id. 66964994).
Contrarrazões – Id. 66855494.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione à questão discutida neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ. Súmula 83 do STJ.
Como preconiza a Súmula 83 do STJ, “(...) não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, defende o Recorrente o cabimento e a adequação da revisão criminal, por não poder ser prejudicado pela inabilidade técnica do defensor a época constituído, e a necessidade de adequação da dosimetria da pena e do regime inicial para seu cumprimento.
No acórdão impugnado ficou consignado que:
“Consoante à análise dos autos, reconhece-se que os argumentos ora delineados já foram objeto de análise, conforme ressai da decisão mérito encartada (id. 34176958), e da cópia do acórdão (id. 34176957), demonstrando que, de fato, o requerente faz uso indevido da ação originária.
(...)
Portanto, resta inconteste que o presente pedido revisional não traz qualquer fundamento novo que pudesse autorizar o reexame pretendido, mas tão somente reitera teses julgadas em 1.o grau e já reapreciadas em sede recursal, o que não deve ocorrer, em respeito à coisa julgada, sob pena de tornar a revisão criminal um permissivo para uma terceira instância de julgamento.
Todavia, repisa-se que restou demonstrando a reiteração argumentativa. É cediço que a revisão criminal não se presta para ser utilizada como uma segunda apelação, ainda mais quando os argumentos da revisão não destoam dos anteriormente apresentados no apelo.
Logo, ficando evidente que a presente revisional não se destina a corrigir erro judiciário, mas simplesmente rever uma decisão contrária aos interesses do acusado no que tange ao “quantum” de pena e ao regime fixado, não há como lhe conferir êxito.
(...)
Assim, verifica-se que autor da ação de revisão criminal objetiva o mero reexame de argumentos analisados e rejeitados na apelação criminal 23.944/2018, portanto, os pedidos não se enquadram em uma das hipóteses previstas no rol taxativo do artigo 621 do Código de Processo Penal.” (Id. 54692470)
Observa-se, pois, que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ no sentido do não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação, visando o mero reexame de fatos e provas.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NULIDADE DO JULGAMENTO DA REVISÃO CRIMINAL INADMITIDA NA ORIGEM. PARTICIPAÇÃO DE DESEMBARGADOR QUE ATUOU COMO RELATOR NO EXAME DA APELAÇÃO E COMO REVISOR NA APRECIAÇÃO DA REVISÃO CRIMINAL. ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. TESE DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AJUIZAMENTO PELO ART. 621, I, DO CPP. VIA IMPRÓPRIA. NÃO CABIMENTO DA AÇÃO REVISIONAL. MERO REEXAME DE FATOS E PROVAS. ABSOLVIÇÃO E AFASTAMENTO DA TRANSNACIONALIDADE DA CONDUTA. NECESSIDADE DE REEXAME PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.QUANTIDADE DA DROGA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. POSSIBILIDADE. DESPROPORCIONALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Considerando que a Desembargadora Relatora da revisão criminal não participou do julgamento da apelação, não há ilegalidade no julgamento da ação revisional perante o Tribunal de origem, motivo pelo qual não há falar em ofensa ao art. 625 do CPP. 2. A participação de Desembargador tanto no julgamento da Apelação quanto no da Revisão Criminal não nulifica o feito, já que não há qualquer norma proibitiva nesse sentido (HC 319.280/SC, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 03/08/2015.) 3. O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento no sentido do não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação, visando o mero reexame de fatos e provas, sem a existência de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP. 4. Tendo a Corte de origem concluído pela existência de prova apta a amparar o édito condenatório, a revisão do julgado, para fins de absolvição ou afastamento da transnacionalidade do delito, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inadmissível a teor da Súmula 7/STJ. 5. De acordo com o art. 42 da Lei 11.343/06, a elevada quantidade de drogas apreendida constitui fundamento idôneo para a exasperação da pena-base. 6. Não há falar em ofensa à proporcionalidade, na exasperação em 2 anos de reclusão da pena-base, tendo em vista, sobretudo, o mínimo e o máximo das penas cominadas abstratamente ao delito de tráfico de drogas (de 5 a 15 anos de reclusão), uma vez fundamentado em elementos concretos e dentro do critério de discricionariedade vinculada do magistrado. 7. Agravo regimental improvido.” (AgRg no AREsp 1213878/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 09/12/2019) (destaquei)
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta violação aos arts. 621, I, do CPP e aos arts. 33, §2°, “b” e 59, ambos do CP, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ, o que impede o seguimento do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 19 de novembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
v